Tribunal: TJDFT
Processo: 0745400-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). APLICABILIDADE. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE De ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. VEÍCULO. PERDIMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 61 E 63 DA LAD.

1. Apelação na qual o Ministério Público requer a revisão da pena imposta e a decretação de perdimento do veículo apreendido na ocasião do flagrante.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

3. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, e não havendo elementos bastantes para se afirmar que o réu se dedica à atividade criminosa, mantém-se a aplicação do privilégio de que trata o § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base e para modular a fração de diminuição do art. 33, § 4o na terceira fase da dosimetria.

5. Constatando-se que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser decretado o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06.

6. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.